Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1034493-79.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADMINISTRAÇÃO,
ASSEMBLÉIA
, EFEITOS]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[
EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (APELANTE)

EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO) E
MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)

CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (APELADO)

GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UN
ÂNIMIDADE, RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDENCIA – TERMO INICIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PRIMEIRA FASE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO DA REQUERIDA – PRECEDENTE DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o STJ o prazo para apresentação das contas pelo réu deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.

No caso, não tendo a requerida, ora apelante, sido intimada do trânsito em julgado da sentença para apresentar contas, houve cerceamento de defesa da recorrente.

Desta feita, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, oportunizando à recorrente a obrigação de prestar contas no prazo legal para tanto, prosseguindo-se no processamento e julgamento da ação de exigir contas na esteira do devido processo
legal.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMILIA PERES GIROLDO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Exigir Contas
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFICO SALVADOR DALI,
reconhecendo a existência de dívida decorrente da gestão da requerida na condição de síndica do condomínio requerente, no período reclamado na inicial (04/2011 a 07/2017), no montante de R$ 52.030,46 (cinquenta e dois mil trinta reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do presente arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à segunda fase da presente ação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação estabelecida (art. 85, § 2º do CPC/15).

Alega, em apertada síntese, que na primeira fase foi reconhecido que à apelante, na qualidade de síndica do condomínio à época, caberia a prestação de contas do período de 04/2011 a 07/2017.

Aduz que o magistrado de primeiro grau entendeu que não há necessidade de intimação da parte requerida quando há obrigação da parte em prestar contas, pois
via de regra
, o prazo do § 5º do art. 550 do CPC/15 começa a correr automaticamente quando a defesa é intimada da decisão condenatória.

Assevera que no caso foi proferida sentença no ID nº 9031298, determinando a prestação de contas no período de 01/07/2011 a 30/04/2017 especialmente sobre os apontamentos realizados pela auditoria do ID nº 35880743, no prazo de 15 dias, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum.

Narra que dessa decisão foram opostos embargos de declaração e somente em 01/02/2023 houve o trânsito em julgado.

Expõe que a apelante não foi intimada do trânsito em julgado, sendo intimada posteriormente (ID 110087507), para se manifestar sobre o pedido de “obrigação de pagar” formulados pelo apelado.

Discorre que após a certidão do trânsito em julgado, houve apenas impulsionamento para que o apelado apresentasse as contas, quando o correto seria a intimação de todas as partes, para que no prazo de 15 dias, como alude o art. 550, § 5º do CPC/15, pudesse iniciar o prazo da apelante relativo à obrigação de fazer.

Pondera que inexiste a intimação da apelante para cumprimento do ato, de modo que a ausência caracteriza cerceamento no direito de defesa.

Descreve que a apelante impugnou o pedido do apelado relativo ao pagamento do valor constante em uma perícia realizada unilateralmente, porém, o juízo
a quo
entendeu que não teria sido impugnada e considerou válidas as assertivas do apelado.

Revela que a auditoria na qual fundamenta o julgador na sentença foi realizada pelo apelado sem o contraditório e ampla defesa da apelante.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para que a apelante apresente as contas, assim como seja realizada prova pericial a fim de aferir a existência de eventual obrigação de pagar.

As contrarrazões foram ofertadas no ID nº 180994991, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI
ajuizou a
Ação de Exigir Contas
em face de
EMILIA PERES GIROLDO
, alegando, em síntese, que a requerida exerceu a função de síndica do condomínio requerente no período de 01/07/2011 a 30/04/2017 e não prestou contas no final dos exercícios, e que em auditoria realizada foram encontradas inúmeras irregularidades na gestão da demandada, assim como um desfalque na monta de R$ 52.030,46 (cinquenta e dois mil trinta reais e quarenta e seis centavos).

A primeira fase da demanda foi julgada procedente, determinando-se à requerida EMILIA PERES GIROLDO a prestar contas do período em que exerceu a função de síndica do condomínio requerente (01/07/2011 a 30/04/2017), especialmente sobre os apontamentos realizados pela auditoria do ID 35880743, no prazo de 15 dias, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum,
e na forma do art. 551 do CPC/15, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor vier a apresentar (art. 550, § 5º, do CPC/15). Na referida decisão houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A requerida opôs embargos de declaração de ID nº 91259778, que restou rejeitado através da decisão de ID nº 94953022. Na sequência, o requerente apresentou embargos de declaração (ID nº 95055629) arguindo a existência de omissão na decisão de ID nº 94953022, na medida em que não se analisou a arguição de intempestividade dos embargos de declaração do ID nº 91259778, manejado pela requerida.

A requerida foi intimada para se manifestar (ID nº 95224172) permanecendo inerte, conforme certidão gerada pelo sistema, mas houve a apresentação de contrarrazões através do ID nº 96134896.

Em decisão do ID nº 105121478, acolheu-se os embargos do ID nº 95055629, reconhecendo-se a intempestividade dos embargos de declaração do ID nº 91259778, com a consequente alteração da decisão do ID nº 94953022 e o não recebimento dos embargos intempestivos (ID nº 95055629).

A decisão do ID nº 105121478 foi publicada em 01.12.2022 e o sistema gerou as certidões de inércia das partes, com o consequente trânsito em julgado em 01.12.2023 (ID nº 108787117).

O autor foi intimado, automaticamente, a apresentar as contas (ID nº 108790832), que restaram apresentadas no ID nº 109623047, tendo, novamente, ocorrido intimação automática, para que a requerida se manifestasse quanto à petição do requerente e documentos colacionados.

Através de manifestação do ID nº 111841236 a requerida compareceu aos autos, sustentando não ter sido intimada do trânsito em julgado, mas apenas dos pedidos do autor através do ID nº 109623047. Pugnou-se, assim, a nulidade dos atos processuais, desde a intimação de ID nº 108790832.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme já relatado.

Contra essa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, constata-se que o CPC/15 dispôs expressamente que, julgado procedente o pedido formulado na inicial, cabe ao réu, nos 15 (quinze) dias após a decisão condenatória (art. 550, § 5º), apresentar as contas requeridas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos apresentados pelo autor,
in
verbis
:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.”

Sobre a matéria, afirmam, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Se, mesmo tendo o réu contestado a necessidade de prestar contas, ou não tendo ele sequer se manifestado, a ação for julgada procedente, terá o requerido o prazo de quinze dias para apresentar as contas. Do contrário, serão consideradas válidas aquelas apresentadas pelo autor, tendo em vista que precluiu o direito do réu de questionar a pretensão do autor.” (Código de Processo Civil Comentado, 19ª ed.
rev
, atual. e
ampl
., São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 202, p. 1.444)

Para o c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação das contas pelo réu deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.

Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. RECONSIDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. Reconsideração.

2. O
eg
. Tribunal decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação.

Assim, não se configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.

3. O prazo para a apresentação das contas pelo réu deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar parcial provimento ao recurso especial, com o retorno dos autos à origem para abertura de prazo para prestação de contas.”

(
AgInt
no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Nesse contexto, há necessidade de intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.

No caso, constou da sentença de ID nº 180994965,
in
verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Exigir Conas promovida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SALVAOR DALI em face de EMILIA PERES GIROLDO, para determinar que a parte ré preste contas à parte autora, referente ao período em que exerceu a função de síndica do condomínio requerente no período de 01.07.2011 a 30.04.2017 especialmente sobre os apontamentos realizados pela auditoria do id. 35880743, no prazo de 15 dias, a parir do trânsito em julgado do presente decisum, e na forma do art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor vier a apresentar (550, § 5º do NCPC).

Condeno a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo de quinze dias sem a prestação de contas pela parte ré, INTIME-SE à parte requerente para que apresente as suas contas, também no prazo de 15 dias e na forma do § 2º do art. 551 do CPC.”

Após a prolação da sentença a requerida, ora apelante, opôs embargos de declaração que foram considerados intempestivos, conforme decisão de ID nº 105121478 e a requerida, através de seu representante legal, foi intimada da decisão, que restou publicada em 01.12.2022.

Ocorre que a certidão de trânsito em julgado foi emitida em 01/02/2023 no ID nº 108787117, sem que houvesse a intimação da recorrente da sentença que a condenou a prestar contas.

Isto porque, a intimação que consta no
PJe
no dia 01/12/2023 no ID nº 108790832 é para o apelado apresentar as contas, no prazo de 15 dias. Vejamos:

No caso, a recorrente não foi intimada do trânsito em julgado, sendo somente intimada no ID nº 110087507 para se manifestar sobre o pedido de obrigação de pagar formulado pelo apelado. Confira:

Nesse contexto, não tendo a requerida, ora apelante, sido intimada do trânsito em julgado da sentença para apresentar contas, houve cerceamento de defesa da recorrente.

Ademais, ao não comunicar o termo inicial do prazo legal e imediatamente receber as contas apresentadas pelo apelado e apreciá-las, não há dúvida da ocorrência de prejuízo, ainda que eminentemente processual.

Desta feita, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, oportunizando à recorrente a obrigação de prestar contas no prazo legal para tanto, prosseguindo-se no processamento e julgamento da ação de exigir contas na esteira do devido processo legal.

Com estas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar à recorrente a obrigação de prestar contas no prazo legal, prosseguindo-se no processamento e julgamento da ação de exigir contas na esteira do devido processo legal.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024